Tribunal: TJSP
Processo: 2176469-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENHORA – Cumprimento de sentença – Bem de família – Impenhorabilidade – Indeferimento – Admissibilidade – Inexistência de elementos informativos que demonstrem que o imóvel constrito serve de residência da executada e de sua família e tampouco se demonstrou nos autos que a atividade ali desenvolvida é destinada à sua subsistência – Agravante que não juntou qualquer documento apto a

Ementa:
PENHORA – Cumprimento de sentença – Bem de família – Impenhorabilidade – Indeferimento – Admissibilidade – Inexistência de elementos informativos que demonstrem que o imóvel constrito serve de residência da executada e de sua família e tampouco se demonstrou nos autos que a atividade ali desenvolvida é destinada à sua subsistência – Agravante que não juntou qualquer documento apto a comprovar as alegações – Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários, para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei no 8.009/1090 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos – Agravado provou que a executada declarou residir em outro endereço, em duas outras ações judiciais - Manutenção da decisão agravada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2176469-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é
agravante LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é agravado MARCOS MIRANDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Declara voto o
terceiro julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44940
AGRV.No: 2176469-66.2020.8.26.0000
COMARCA: São Sebastião
AGTE. : Lindalva da Silva Oliveira
AGDOS. : Marcos Miranda dos Santos
DECISÃO DO JUIZ: André Quintela Alves Rodrigues
PENHORA Cumprimento de sentença Bem
de família Impenhorabilidade Indeferimento
Admissibilidade
Inexistência de elementos
informativos que demonstrem que o imóvel
constrito serve de residência da executada e de
sua família e tampouco se demonstrou nos autos
que a atividade ali desenvolvida é destinada à sua
subsistência Agravante que não juntou qualquer
documento apto a comprovar as alegações Cabe
ao devedor o ônus da prova do preenchimento
dos requisitos necessários, para enquadramento
do imóvel penhorado na proteção concedida pela
Lei no 8.009/1090 ao bem de família, quando a
sua configuração não se acha, de pronto,
plenamente caracterizada nos autos Agravado
provou que a executada declarou residir em outro
endereço, em duas outras ações judiciais -
Manutenção da decisão agravada - Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação monitória em fase de cumprimento de sentença e que acolheu
parcialmente a impugnação da executada-agravante e manteve a penhora
do imóvel da matrícula no 44.102.
Sustenta a executada-agravante que o bem penhorado é
o seu único imóvel, sendo bem de família e, portanto, impenhorável.
Recurso processado com efeito suspensivo, com
resposta do agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juiz da causa.
2. A definição do chamado bem de família é examinada
pelo Judiciário a partir da Lei no 8.009/1990, que resguardou o imóvel
residencial próprio da entidade familiar nos processos de penhora. A ideia
é proteger a família, para defender o ambiente material em que vivem seus
membros.
O STJ e o STF firmaram jurisprudência que pacifica o
entendimento sobre situações não previstas expressamente na lei, mas que
são constantes na vida de cada um. Imóvel habitado por irmão do dono ou
por pessoa separada, único imóvel alugado, penhorabilidade dos móveis
dentro do imóvel impenhorável etc. Seja qual for a hipótese, as Cortes
Superiores aplicam a lei tendo em vista os fins sociais a que ela se destina.
Ainda que o imóvel não seja o único, se servir ao
devedor de residência ou se o imóvel não for por ele habitado, mas os
frutos provenientes de seu aluguel servirem à sua sobrevivência, em todas
essas hipóteses tem-se admitido a proteção da impenhorabilidade.
Segundo a recorrente o imóvel é impenhorável, por ser
o único que ela tem e também porque é usado para comércio de peixes,
destinando-se à sua subsistência (cf. fl. 3).
E a decisão agravada (cf. fls. 122-124 dos autos de
origem) rejeitou tal tese, sob os seguintes fundamentos:
“Outrossim, não comprovou a devedora que o bem
objeto do pedido de penhora seria seu único imóvel destinado à residência
e que, portanto, se enquadraria como bem de família (art. 1 da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.009/90), ônus que lhe incumbia. A respeito:
'(...)Segundo a jurisprudência do STJ, em regra
compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos
necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de
família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao
reconhecimento de plano da referida proteção legal(...)' (STJ, AgInt no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.380.618/SE, Quarta Turma,
Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 30/03/2020) (negritei)
'PENHORA imóvel da agravante levada a leilão
alegação de impenhorabilidade por ser bem de família recurso da
devedora - impossibilidade - inocorrência - impenhorabilidade que pode
ser alegada a qualquer momento, desde que ausente pronunciamento
judicial anterior - ônus da prova que é dos agravantes precedentes da
Câmara e do STJ - simples alegação desprovida de provas não pode ser
aceita despacho mantido - recurso não provido.' (TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2114240-70.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado,Relator Des. Achile Alesina, j. 11/06/2020) (negritei e sublinhei)
Note-se que a devedora não juntou sequer cópia da
última declaração do imposto de renda, tampouco qualquer comprovante
de residência evidenciando residir no referido bem (contas de água, luz,
internet, dentre outros).”
Não há nos autos documento apto a comprovar as
alegações da recorrente, pois ela não provou que o imóvel constrito serve à
sua residência ou de sua família e que a atividade nele desenvolvida é
destinada à sua subsistência. A cópia do CNPJ juntada a fl. 89 dos autos de
origem serve apenas para demonstrar que o local é usado como
estabelecimento comercial; nada mais do que isso.
Já o agravado demonstrou a fl. 150 que a executada
declarou nos autos do inventário de seu pai residir em outro local (Rua
Professor João Gabriel Santana, 350, Bairro Porto Grande, São Sebastião).
O mesmo endereço ela declarou na procuração que outorgou a advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para postular seus direitos em ação de desapropriação (cf. fls. 155-156),
também em outra procuração alusiva à ação de usucapião (cf. fl. 157).
E esse imóvel está ativo, consoante se vê das contas de consumo de água
juntadas aos autos a fls. 158-163. Também demonstrou o agravado agravo
haver duas inscrições imobiliárias na Prefeitura de São Sebastião em
nome da agravante, uma na Travessa Piquete, sem número e outra na
Avenida Vereador Antonio Borges, no 773 (cf. fl. 164).
Como se vê, a agravante não fez prova do alegado e a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece ser
incumbência do devedor trazer aos autos a prova de que o imóvel
penhorado atende aos requisitos da impenhorabilidade:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA.
LEI N. 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. I.
Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos
necessários, para enquadramento do imóvel penhorado na proteção
concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua
configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos.
II. Recurso especial não conhecido.” (cf. REsp. 282354 MG
2000/0104406-0, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 14-12-2000).
Em suma, não havendo prova de se tratar de bem de
família, a decisão agravada é mantida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45820
Agravo de Instrumento no 2176469-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Sebastião
Agravante: Lindalva da Silva Oliveira
Agravado: MARCOS MIRANDA DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, sustentando a recorrente que
o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, o ônus de
demonstrar o contrário, indicando outros bens de propriedade do
executado, seria do próprio exequente.
Não há demonstração de que o noticiado imóvel
da Rua Professor João Gabriel Santana, 350, Bairro Porto Grande,
São Sebastião, é de propriedade do recorrente.
E de qualquer forma, teoricamente, o fato de ter
o executado, mais de um imóvel, não é impedimento ao
reconhecimento do bem de família, consoante resulta da Lei
8009/90. Neste sentido, aliás, a agravante invoca do Recurso
Especial 1.762.249/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma (fls 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, também a circunstância, de não
residir a executada no imóvel, com alegação de que no local
existe a exploração de um comércio de pescado, cuja renda é
utilizada para a sua subsistência, não é impedimento para o
reconhecimento da proteção legal, consoante decorre, mutatis
mutandis, da jurisprudência:
Vide: AgRg no Ag 902.919/PE, Rel. Ministro
LUIZ FUX, 1a TURMA, julgado em 03/06/2008,
DJe 19/06/2008).
Confira-se:“PROCESSO CIVIL - BEM DE
FAMÍLIA

LEI
8.009/90
-
IMPENHORABILIDADE.
1. A Lei 8.009/90 tornou impenhorável o bem
de família, o que não impede o seu aluguel para
auxiliar na manutenção da família.
2. Precedentes desta Corte prevalecem sobre a
corrente mais ortodoxa.
3.
Recurso
especial
improvido”
(REsp
670.265/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
2a TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ
14/11/2005).
Inclusive, esse é o entendimento explicitado na
Súmula 486, do STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial
do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da
sua família.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso, para reconhecer que o imóvel constitui
bem de família.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
DFE44FF
6
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE9EE0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2176469-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.